Tribunal: TJSP
Processo: 1039890-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Cassação do direito de dirigir em razão da prática de infração de trânsito durante período de suspensão do direito de dirigir – Impetrante que visa ao reconhecimento da impossibilidade de aplicação de penalidade na pendência de processo judicial – Pena de cassação que somente foi aplicada após o esgotamento da via administrativa, em atenção ao disposto nos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Cassação do direito de dirigir em razão da prática de infração de trânsito durante período de suspensão do direito de dirigir – Impetrante que visa ao reconhecimento da impossibilidade de aplicação de penalidade na pendência de processo judicial – Pena de cassação que somente foi aplicada após o esgotamento da via administrativa, em atenção ao disposto nos artigos 263, I, e 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, e 17, I, da Resolução CONTRAN no 619/16 – Ausência de ilegalidade ou irregularidade no ato impugnado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039890-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORGIVAL
LINO MONTEIRO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039890-03.2019.8.26.0053 - Voto no 19.511
2
VOTO No 19.511
APELAÇÃO CÍVEL No 1039890-03.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: DORGIVAL LINO MONTEIRO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR DO DETRAN/SP DEPARTAMENTO ESTADUAL D
ETRÂNSITO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti

APELAÇÃO Mandado de Segurança Cassação do direito de
dirigir em razão da prática de infração de trânsito durante período
de suspensão do direito de dirigir Impetrante que visa ao
reconhecimento da impossibilidade de aplicação de penalidade na
pendência de processo judicial Pena de cassação que somente foi
aplicada após o esgotamento da via administrativa, em atenção ao
disposto nos artigos 263, I, e 290, parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro, e 17, I, da Resolução CONTRAN no 619/16
Ausência de ilegalidade ou irregularidade no ato impugnado
Recurso não provido.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dorgival
Lino Monteiro em face de ato atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito Detran/SP que, na pendência de processo judicial, determinou a cassação da
Carteira Nacional de Habilitação do impetrante em razão da prática de infração de trânsito
durante período de suspensão do direito de dirigir.
A r. sentença de f. 233/242 denegou a segurança, sob
fundamento de que o Processo Administrativo de cassação da CNH do impetrante (no
444/2017) já transitou em julgado. De resto, ressalta que, nos termos do artigo 257, § 7o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039890-03.2019.8.26.0053 - Voto no 19.511
3
Código de Trânsito Brasileiro, cabia ao impetrante realizar a indicação tempestiva de
terceiro condutor responsável pela autuação questionada na inicial o que não se deu no
caso concreto, cuja pretensão se funda na afirmação de que a infração foi cometida por
pessoa que veio a adquirir o veículo mas deixou de realizar sua transferência. Por fim,
aponta para o fato de que o impetrante foi regularmente notificado de todos os atos
administrativos e que, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, há responsabilidade
solidária entre vendedor e comprador. pela prática de infrações após a venda não
comunicada de veículo.
Inconformado, recorre o impetrante. Argumenta que a
autoridade impetrada impôs a penalidade aqui discutida antes do trânsito em julgado de
processo judicial em que veiculadas questões relativas à validade da infração de trânsito
praticada durante o período de suspensão do direito de dirigir (f. 248/251).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 254/257.
É o relatório.
De início, ressalte-se que o objeto do presente mandado de
segurança se restringe à necessidade de trânsito em julgado de processo judicial para a
aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir de modo que questões relativas à
subsistência da infração que levou à instauração do procedimento aqui questionado ou à
possibilidade de indicação intempestiva de terceiro condutor não estão abarcadas pelos
limites objetivos da lide.
Feita essa observação, a questão relativa à possibilidade de
aplicação da penalidade de cassação de Carteira Nacional de Habilitação em função da
prática de infração de trânsito durante período de suspensão do direito de dirigir está
disciplinada pelo artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039890-03.2019.8.26.0053 - Voto no 19.511
4
II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163,
164, 165, 173, 174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito,
observado o disposto no art. 160.
§
1o
Constatada,
em
processo
administrativo,
a
irregularidade na expedição do documento de habilitação, a
autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.
§ 2o Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional
de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação,
submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação,
na forma estabelecida pelo CONTRAN.”
A necessidade de trânsito em julgado administrativo, por sua
vez, está prevista no artigo 290, parágrafo único, desse mesmo diploma:
“Art.
290.
Implicam
encerramento
da
instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
(...)
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.”
Do mesmo modo, consta do artigo 17 da Resolução
CONTRAN no 619/16 (que “estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação
das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos
do inciso VIII do art. 12 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039890-03.2019.8.26.0053 - Voto no 19.511
5
de Trânsito Brasileiro CTB, e dá outras providências”):
“Art. 17. Somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades
aplicadas
poderão
ser
cadastradas
no
RENACH.”
No caso concreto, a autoridade impetrada procedeu à
instauração do Processo Administrativo no 444/2017 diante da constatação de que “o (a)
Condutor (a) DORGIVAL LINO MONTEIRO, no de Registro/PGU 2358772721, infringiu
o artigo 263 do Código de Trânsisto Brasileiro” em razão da prática, em 11/04/2017, de
conduta tipificada como “executar operação de retorno em local proibido pela
sinalização” (f. 79/80).
Durante o curso do processo administrativo, foram conferidas
ao impetrante diversas oportunidades para a apresentação de recursos (como demonstrado
pelos recursos de f. 83, 93 e 105), que, indeferidos (f. 89, 99, 119), levaram ao esgotamento
da via administrativa e ao trânsito em julgado da sanção (atestado pela certidão de f. 115,
datada de 27/03/2018) a afastar, portanto, a afirmação de que a conduta administrativa
resultaria em violação ao contraditório e à ampla defesa.
Como há notícia de que a pena de cassação teve início a partir
de 27/03/2019 (f. 119), não se verifica a existência de irregularidade ou ilegalidade no ato
impugnado, praticado com fundamento nos artigos 263, I, e 290, parágrafo único, do
Código de Trânsito Brasileiro, e 17, I, da Resolução CONTRAN no 619/16.
Correta, portanto, a decisão recorrida, que mantenho.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
por Dorgival Lino Monteiro nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em
face
do
Departamento
Estadual
de
Trânsito

Detran/SP
(Processo
no
1039890-03.2019.8.26.0053, da 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039890-03.2019.8.26.0053 - Voto no 19.511
6
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator